Tribunal: TJPA
Processo: 0000951-58.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000951-58.2013.8.14.0006

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
Procedência.

Analisando a sentença condenatória, observa-se que na primeira fase da dosimetria, o magistrado não fundamentou a circunstâncias de maneira concreta e idônea. Dessa forma, segundo a Súmula n° 17 deste Egrégio Tribunal, reduzo a pena-base para seu patamar mínimo, restando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO POR AUSENCIA DE LAUDO E APREENÇAO.
Demonstrado a sua utilização na prática delitiva. Ademais, como é cediço a sua apreensão e perícia mostra-se prescindível.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso dar-lhe parcial provimento,
consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 30 de janeiro de 2013, por volta das 20h30min, o acusado foi preso em flagrante, conduzindo uma motocicleta com número de identificação do chassi alterado, inclusive a documentação que estava em poder do acusado era ideologicamente falsa.

Discorre que no dia 31.01.2013, a motocicleta foi reconhecida pelo verdadeiro proprietário, através de um programa policial de televisão e, dirigindo-se até a delegacia comprovou ser o legítimo dono do veículo, bem como reconheceu o ora denunciado, como sendo o mesmo que lhe tomou de assalto, com emprego de arma de fogo, no dia 28/01/2013.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso, pugnando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Quanto a redução da pena-base para o mínimo legal,
foi fixada a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época, fundamentando da seguinte forma:

“a culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica, detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 92, dos autos principais (Súmula nº 444, do ASTJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas: motivação do crime: não desvendada: as circunstancias são próprias da espécie delituosa: as consequências são favoráveis, pois a vítima recuperou o bem subtraído; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.”

Da análise das referidas circunstâncias, percebe-se que não houve uma fundamentação concreta e idônea.

Segundo a Súmula n° 17, deste Egrégio Tribunal:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dessa forma, verifica-se que a reprimenda aplicada em primeira fase da dosimetria da pena, concernente ao vetor culpabilidade, carece de fundamentação, uma vez que não há elementos dos autos que demonstrem que a conduta do acusado extrapolou a do próprio tipo penal, motivo pelo qual deve ser redimensionada ao mínimo legal, considerando que apenas este vetor foi valorado como negativo não se mostra proporcional, devendo ser redimensionada para o mínimo legal.

Em primeira fase, aplico a pena em quatro anos e dez dias multa. Já na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a reprimenda no mesmo valor por não haver atenuantes ou agravantes. Por fim, na terceira fase, por haver a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, aumento a pena em 1/3, restando definitivamente em cinco anos e quatro meses e vinte dias multa.

Quanto a exclusão da majorante do emprego de arma também não merece acolhida,
vez que pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbra-se que a subtração da
res furtiva
foi exercida mediante grave ameaça com emprego da arma de fogo, não necessitando como pretende o recorrente que esta tenha sido apreendida e periciada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I – omissis

II - omissis

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa

IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - omissis

VI - omissis

VII - omissis

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, sendo readequada a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 19/02/2024